Tribunal: STF
Processo: RE 1501629
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado, na parte que interessa (Doc. 96, fls. 1-2):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER DE HABITUALIDADE. 



    1. O E. STJ, ao julgar o mérito do REsp n° 1.146.772/DF, representativo da controvérsia do Tema n° 338, firmou tese no sentido de que "O auxílio-creche funciona como indenização, não integrando o salário-decontribuição para a Previdência. Inteligência da Súmula 310/STJ.". 



    2. (…)



    6. A impetrante poderá compensar os valores recolhidos indevidamente, em função da incidência das contribuições previdenciárias, quota patronal, das destinadas a terceiros e ao RAT/SAT, nos moldes do art. 89 da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação da Lei nº 11.941, de 2009, combinado com o artigo 26-A da Lei nº 11.457, de 2007, devidamente corrigido pela Taxa SELIC, desde a data do recolhimento indevido, respeitando o disposto no artigo 170-A do CTN (acrescentado pela LC nº 104, de 2001.



    7. Os créditos previdenciários anteriores ao e-Social podem ser compensados com débitos das contribuições previdenciárias anteriores ou posteriores ao e-Social. Os créditos previdenciários posteriores ao e-Social não podem ser compensados com débitos previdenciários e fazendários anteriores ao e-Social, admitindo-se a compensação com débitos previdenciários ou fazendários posteriores ao e-Social.



    8. O contribuinte pode optar pelo pedido de restituição no âmbito administrativo, após o trânsito em julgado.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 106), foram rejeitados (Doc. 131).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 143), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao consignar a autorização para restituição dos valores oriundos do indébito tributário na via administrativa, ocasiona ofensa direta ao procedimento constitucional de satisfação dos débitos judiciais da Fazenda Pública estabelecida no art. 100 da Constituição.



    Nessa linha argumenta que “há rigorosos óbices de índole constitucional a impedir que essa infundada autorização prospere, que radicam no regime dos precatórios. Conforme mencionado em preliminar, o deferimento do pedido de restituição administrativa de valores fere regra constitucional, contraria construção jurisprudencial, ameaça o planejamento orçamentário para quitação de débitos públicos, desrespeita regime cronológico de preferências fixadas pela Constituição e pela legislação de regência, favorece interesses que afastariam tratamento igualitário aos cidadãos” (Doc. 143, fls. 3-4).



    Pondera que “a regra dos precatórios é absoluta, excetuando-se apenas os pagamentos de pequeno valor. Não exclui ou afasta, por exemplo, eventual caráter alimentar de crédito oponível à Fazenda Pública. Ainda, com absoluta precisão para o caso presente, tem-se também que não são excluídos do regime de precatórios os créditos derivados de sentenças concessivas de mandado de segurança, o que qualifica circunstância acidental, que não tem como efeito propiciar uma fórmula alternativa para recebimento de créditos devidos pelo Tesouro.” (Doc. 143, fl. 5).



    Assevera, ainda, que “o art. 165 do CTN, que eventualmente sustentaria essa pretensão, permite, de fato, a restituição administrativa, desde que a discussão não seja judicializada, quando então, por força da Constituição, deve necessariamente respeitar o regime de precatório” (Doc. 143, fl. 8).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e afastar a restituição administrativa.



    Em contrarrazões (Doc. 171), sustenta-se, preliminarmente, (a) ofensa indireta à Constituição Federal; (b) incidência da Súmula 283/STF, pois trata-se de matéria de índole infraconstitucional não confrontada em sede de Recurso Especial; (c) ausência de fundamentação a respeito da existência de repercussão geral da matéria; e (d) ausência de violação ao art. 100 da Constituição Federal. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Em seguida, o RE foi admitido e os autos remetidos ao STF (Doc. 174).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    A respeito da matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de Mandado de Segurança deve ocorrer por meio de precatório. Nesse sentido, são os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831 (Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF nº 250/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.440.812-agR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2023) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 



    1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios.



    2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.” (ARE 1.387.512-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/11/2022) 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO para que os valores devidos a contar da impetração do mandado de segurança sejam restituídos por meio de precatório. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente